Tribunal: TJDFT
Processo: 0731720-03.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731720-03.2022.8.07.0001 RECORRENTE: SAU FERREIRA SANTOS RECORRIDO: CARLOS ALEXANDRE MARTINS HOFF DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. OBJETO. CONTRATO DE CESSÃO PARCIAL DE CRÉDITO RETRATADO EM PRECATÓRIO. MATERIALIZAÇÃO. PRECATÓRIO. ORDEM DE PAGAMENTO. RETIFICAÇÃO POSTERIOR DO VALOR. PRECATÓRIO EXPEDIDO EM VALOR SUPERIOR AO REALMENTE DEVIDO. VALORES AJUSTADOS. CESSIONÁRIO. AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO DA FRAÇÃO CEDIDA. INEXISTÊNCIA DE SALDO CREDOR. CRÉDITO RETIFICADO INTEGRALMENTE CONSUMIDO POR CESSÕES E SUBCESSÕES ANTECEDENTES. PRETENSÃO DO CESSIONÁRIO. REVERSÃO DO VALOR PAGO PELA CESSÃO ONEROSA. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. CESSÃO DE CRÉDITO. REGRA GERAL. CEDENTE. RESPONSABILIDADE PELA EXISTÊNCIA DO CRÉDITO (CC, ART. 295). CLÁUSULA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE INEXISTENTE. MITIGAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DO CEDENTE. INSUBSISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE. CRÉDITO CEDIDO INEXISTENTE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES VERTIDOS EM RAZÃO DA CESSÃO ONEROSA. NECESSIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS. CARÁTER DE CONTRATO ALEATÓRIO. INEXISTÊNCIA. QUESTÃO PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL (CC, ART. 206, §3°, IV). TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA. TERMO INICIAL. DATA DA RETIFICAÇÃO DO PRECATÓRIO. INVIABILIDADE. DATA DA HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS RELATIVOS À ORDEM DE PAGAMENTO. MARCO ADEQUADO PARA CONTAGEM. CIÊNCIA ACERCA DA INSUFICIÊNCIA DE SALDO E PREJUÍZO AOS CREDORES NÃO PAGOS. PRESCRIÇÃO. CONSUMAÇÃO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Consoante orienta o princípio da actio nata incorporado pelo legislador civil (CC, art. 189), violado o direito, nasce para o titular a pretensão, que se extingue pela prescrição, e, assim, no ambiente de ação de ressarcimento aviada em face do cedente de crédito visando sua condenação à devolução dos valores recebidos, por ter o crédito cedido – consubstanciado em fração de precatório – sido, posteriormente, reputado inexistente, o termo inicial do prazo prescricional incidente sobre essa pretensão coincide com a data em que, nos autos do precatório, sobejaram homologados os cálculos da ordem de pagamento, providência da qual derivara a constatação de insuficiência de saldo devedor apto a fazer frente ao interesse do cessionário, pois é esse o marco que qualifica o momento em que passara a estar legitimado a demandar do cedente pelo prejuízo que experimentara. 2. Consoante positivado, o ordenamento civilista vigente assegura ao detentor de crédito a possibilidade de cedê-lo, “se a isso não se opuser a natureza da obrigação, a lei, ou a convenção com o devedor; a cláusula proibitiva da cessão não poderá ser oposta ao cessionário de boa-fé, se não constar do instrumento da obrigação”, abrangendo, salvo disposição em sentido contrário, os acessórios, ressalvando, ademais, que, tratando-se de transmissão onerosa havida de boa-fé, mesmo nos casos em que o cedente não assuma o encargo, ficará responsável, frente ao cessionário, pela existência do crédito ao tempo em que fora cedido (Código Civil, artigos 286, parágrafo único, e 295). 3. Em situação concreta na qual, conquanto alegue não ter concorrido para a posterior desconstituição do crédito que cedera, e conquanto sua boa-fé seja aprioristicamente presumível, o cedente que transmitira direito/crédito inexistente à época da celebração da cessão onerosa deve repetir o que auferira, de modo a preservar a cláusula geral que veda o enriquecimento sem causa, notadamente quando o negociado não se submetera ao quadro normativo inerente à negociação de cunho aleatório e, outrossim, não fora agregado de cláusula excludente de responsabilidade. 4. A posterior retificação do instrumento de precatório mediante substancial redução do valor atinente à ordem de pagamento que estampa, a par de operar, com eficácia retroativa, a desconstituição da expressão monetária posteriormente reputada indevida, faz emergir a apreensão de que, se à época da concretização da cessão o cedente já havia realizado diversas cessões de crédito em montante superior àquele que passara a vigorar após a retificação, já não subsistia qualquer direito creditório passível de ser legitimamente cedido a outrem, ensejando sua responsabilização pela devolução do recebido no ato da comercialização do crédito cedido, que, em verdade, sequer existia ao tempo da cessão. 5. Recurso conhecido e desprovido. Prejudicial de mérito rejeitada. Unânime. O recorrente aponta violação aos artigos 295 e 884, ambos do Código Civil, sustentando a ausência de responsabilidade, porquanto existente o crédito ao tempo da cessão, uma vez que se trata, in casu, de cessão pro soluto, razão pela qual não haveria que se falar em enriquecimento ilícito de sua parte. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 295 e 884, ambos do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Do cotejo entre a normatização vigente e a hipótese tratada nos presentes autos, com efeito, emerge plácido que o apelante, a despeito de alegar não ter concorrido, de qualquer forma, para o evento que culminara na redução do crédito cedido, e conquanto sua boa-fé seja aprioristicamente presumível, transmitira direito inexistente à época da celebração do pacto. A bem da verdade, diferentemente do que salientara como estofo de sua pretensão reformatória, a transmissão creditícia que realizara revelara-se destituída de qualquer lastro material, porquanto a requisição de pagamento fora formalizada em montante equivocado; ou seja, o que “existia” era mero precatório judicial (cujo montante fora descrito equivocadamente) – e não o direito creditício ali afirmado, naquilo que sobejava ao valor, posteriormente, reputado correto –, incorrendo o apelante em situação de responsabilidade pela existência do crédito ao tempo da cessão. Com efeito, a par de desvelar a própria inexistência do direito de crédito cedido, a retificação do respectivo instrumento (precatório) operara força desconstitutiva em relação ao crédito cedido, com eficácia retroativa, e, conseguintemente, descortinara realidade inexorável no sentido de que era irreal o direito creditório objeto de transladação em liça. É dizer: o direito creditório realmente existente à época da configuração da cessão de crédito, a despeito da aparente boa-fé do apelante, eis que providência retificadora somente se operara mais de 10 (dez) anos após a concretização, encontrava-se limitado ao importe de R$2.351.957,47 (dois milhões, trezentos e cinquenta e um mil, novecentos e cinquenta e sete reais e quarenta e sete centavos). Ademais, nessa data, a saber, em 05/12/2005, diante das diversas cessões de crédito que realizara a outros interessados em consideração ao valor do precatório que considerava fielmente ser o correto – R$7.065.873,47 (sete milhões, sessenta e cinco mil, oitocentos e setenta e três reais e quarenta e sete centavos) –, já não subsistia qualquer direito passível de ser legitimamente cedido a outrem, pois a totalidade do crédito efetivamente existente – de R$2.351.957,47 – fora consumida com as cessões que se perfectibilizaram até o dia 29/09/2003, consoante o reportado pelo Juízo processante da requisição de pagamento. A imprescindibilidade da devolução do valor recebido pela cessão onerosa se dá, portanto, por força de normatização cogente que, pela via expressa, consignara que, ainda que o cedente não se responsabilize, necessariamente será estará sujeito à repetição do valor auferido diante da inexistência do crédito ao tempo da cessão. Assim é que, diante da aplicação das normas positivadas no Código Civil, o dever de repetição está atrelado não só à obrigação típica do instituto (“Art. 295. Na cessão por título oneroso, o cedente, ainda que não se responsabilize, fica responsável ao cessionário pela existência do crédito ao tempo em que lhe cedeu; a mesma responsabilidade lhe cabe nas cessões por título gratuito, se tiver procedido de má-fé.”), mas, de igual forma, pela cláusula geral civilista que veda o enriquecimento ilícito (“Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.”) (ID 59238706 - Pág. 12). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024